Tribunal: STJ
Processo: 0266202-93.2015.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 5715 - RS (2015/0266202-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: VERA ELISA COELHO NUNES
EMBARGANTE
: ANELISE COELHO NUNES
EMBARGANTE
: GUILHERME COELHO NUNES
SUCESS. DE
: EVANIR SAMUEL DA CUNHA NUNES
ADVOGADOS
: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS E OUTRO(S) -
DF005939
MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50807717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:32:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: d4dadd33-eb86-4315-9b70-bce17f2977ad

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
17/09/2025
23/09/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50807717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:32:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: d4dadd33-eb86-4315-9b70-bce17f2977ad

EDcl no AgInt no RE nos EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 5715 - RS (2015/0266202-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: VERA ELISA COELHO NUNES
EMBARGANTE
: ANELISE COELHO NUNES
EMBARGANTE
: GUILHERME COELHO NUNES
SUCESS. DE
: EVANIR SAMUEL DA CUNHA NUNES
ADVOGADOS
: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS E OUTRO(S) - DF005939
MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 1.170-1.171):
Documento eletrônico VDA50393329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:29
Código de Controle do Documento: 5b06ef59-7f8e-4283-997e-a59e11769b4b

AGRAVO
INTERNO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA
N. 343 DO STF. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUANDO O
ACÓRDÃO RESCINDENDO ESTIVER EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF
À ÉPOCA. TEMA N. 136 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
1.2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n.
136 do STF, buscando a admissão do recurso extraordinário.
1.3. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que
aplicou a Súmula n. 343 do STF, afirmando a impossibilidade de
ação rescisória com base em mudança de orientação
jurisprudencial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Discute-se a aplicabilidade do Tema n. 136 do STF, que
estabelece a impossibilidade de ação rescisória quando o
julgado estiver em consonância com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal à época da decisão rescindenda,
ainda que haja posterior alteração de jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
590.809-RG/RS, firmou o entendimento de que "não cabe ação
rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o
entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da
formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior
superação do precedente" (Tema n. 136/STF).
3.2. No presente caso, o acórdão recorrido seguiu
o entendimento consolidado na Súmula n. 343 do STF, que
impede a ação rescisória quando a decisão impugnada está em
conformidade com a jurisprudência do Supremo vigente à época,
o que justifica a aplicação do Tema n. 136.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno desprovido.
As partes embargantes sustentam a ocorrência de omissão sob o
argumento de que o aresto embargado não considerou os efeitos do julgamento
do Tema n. 1.299 do STJ sobre a ação rescisória em questão.
Afirmam que o Tema n. 1.299 do STJ aprecia a possibilidade de
superação dessa súmula para admitir ações rescisórias que discutem a
desconstituição da coisa julgada que autorizou a compensação do reajuste de
28,86% sobre a parcela RAV.
Defendem que o sobrestamento do feito é necessário, pois a hipótese
dos autos se enquadra no Tema n. 1.299 do STJ.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
Documento eletrônico VDA50393329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:29
Código de Controle do Documento: 5b06ef59-7f8e-4283-997e-a59e11769b4b

contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao julgar o RE n. 590.809-
RG/RS, firmou o entendimento de que "não cabe ação rescisória quando o
julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do
Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra
posterior superação do precedente" (Tema n. 136 do STF).
Confira-se:
AÇÃO
RESCISÓRIA
VERSUS
UNIFORMIZAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos,
expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar
a sinonímia às expressões "ação rescisória" e "uniformização da
jurisprudência".
AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE N. 343 DA SÚMULA
DO SUPREMO. O Verbete n. 343 da Súmula do Supremo deve
de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente
controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos
diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o
Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica
coincidente com a revelada na decisão rescindenda.
(RE n. 590.809, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
22/10/2014
24/11/2014
No caso, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra
acórdão desta Corte Superior que, aplicando a Súmula n. 343 do STF, entendeu
ser incabível ação rescisória fundada em mudança de orientação
jurisprudencial, motivo pelo qual incide o Tema n. 136 do STF.
Acerca do pedido de suspensão formulado, assentou-se que
a negativa de seguimento ao apelo extraordinário se deu no âmbito de restrito
juízo de adequação entre o caso concreto e a tese firmada em repercussão
geral pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.040, I, do Código de Processo Civil),
não sendo possível a esta Vice-Presidência determinar o sobrestamento do
recurso com base em tema não tratado pelo acórdão recorrido.
Ademais, restou consignado no aresto embargado que a interposição
do recurso extraordinário submete ao STF questão de envergadura
constitucional, o que torna indiferente à solução do caso qualquer eventual
deliberação do recurso especial repetitivo que discute questão de natureza
infraconstitucional.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Documento eletrônico VDA50393329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:29
Código de Controle do Documento: 5b06ef59-7f8e-4283-997e-a59e11769b4b

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50393329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:29
Código de Controle do Documento: 5b06ef59-7f8e-4283-997e-a59e11769b4b

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl na AR 5.715 / RS
Número Registro: 2015/0266202-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20067100331448 200771000259821
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: VERA ELISA COELHO NUNES
AUTOR
: ANELISE COELHO NUNES
AUTOR
: GUILHERME COELHO NUNES
SUCESS. DE : EVANIR SAMUEL DA CUNHA NUNES
ADVOGADOS : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS E OUTRO(S) - DF005939
MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
RÉU
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VERA ELISA COELHO NUNES
EMBARGANTE : ANELISE COELHO NUNES
Documento eletrônico VDA50789594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:25
Código de Controle do Documento: 8202bfe4-a83e-4c6c-9988-daad8b1976c9

EMBARGANTE : GUILHERME COELHO NUNES
SUCESS. DE
: EVANIR SAMUEL DA CUNHA NUNES
ADVOGADOS
: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS E OUTRO(S) - DF005939
MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/09/2025
23/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:25
Código de Controle do Documento: 8202bfe4-a83e-4c6c-9988-daad8b1976c9